Tribunal: TJBA
Processo: 0005407-77.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005407-77.2018.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDIR OLIVEIRA SILVA Advogado(s): Defensor Público Mateus Ferreira Costa APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO CONSUMADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESPECIAL VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. PLEITOS REJEITADOS. DELITO DE ESTUPRO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Valdir Oliveira Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito de estupro (art. 213 do Código Penal), consistindo em ato libidinoso diverso da conjunção carnal, cometido mediante violência. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A); ou, ainda, o reconhecimento da forma tentada (CP, art. 14, II). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do Apelante pelo crime de estupro consumado; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de importunação sexual; e (iii) determinar se incide a forma tentada no tipo penal imputado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial antes de seu falecimento, constitui prova não repetível válida (CPP, art. 155) e é corroborada por diversos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, conferindo-lhe elevado valor probatório, conforme orientação do STJ. 4. Os depoimentos testemunhais demonstram, de forma convergente e harmônica, que o Apelante arrombou a porta da residência da vítima, imobilizou-a e introduziu o dedo em sua cavidade vaginal, caracterizando ato libidinoso praticado mediante violência. 5. A ausência de laudo pericial conclusivo ou vestígios físicos não compromete a materialidade delitiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ, sendo o ato libidinoso suficiente para configurar o crime de estupro (CP, art. 213). 6. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), pois restou demonstrado o uso de violência para constranger a vítima ao ato libidinoso. 7. A conduta do Apelante não se enquadra na forma tentada, uma vez que o ato libidinoso foi consumado mediante violência, sendo desnecessária a ocorrência de conjunção carnal para a configuração do crime. 8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com pena-base fixada no mínimo legal e regime inicial compatível com o montante da sanção, inexistindo causas de aumento, diminuição ou substituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em crimes sexuais, quando harmônica com o conjunto probatório e prestada em condições de prova não repetível, possui valor suficiente para fundamentar a condenação. 2. A introdução digital na genitália da vítima, mediante violência, configura ato libidinoso hábil a consumar o crime de estupro, nos termos do art. 213 do Código Penal. 3. A ausência de vestígios físicos ou laudo conclusivo não impede a condenação por estupro, desde que o conjunto probatório seja robusto e coerente. 4. Não se aplica a forma tentada quando o ato libidinoso foi consumado com violência, ainda que não tenha havido conjunção carnal. 5. A desclassificação do crime de estupro para importunação sexual é incabível quando demonstrada a violência na prática do ato libidinoso. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, I; 59; 68; 77, III; 213 e 215-A. CPP, arts. 155 e 386, VII. LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 906.243/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.6.2024, DJe 20.6.2024; STJ, AgRg no RHC n. 160.542/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8.3.2022, DJe 14.3.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.866.524/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.8.2020, DJe 14.8.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.012.206/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.4.2022, DJe 3.5.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0005407-77.2018.8.05.0248, em que figuram, como Apelante, VALDIR OLIVEIRA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 15 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07